Tribunal: CARF
Processo: 10880.925539/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925539/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.441 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE CSLL INTEGRADO
POR RETENÇÕES NA FONTE SOBRE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. NECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA RETENÇÃO E DO
OFERECIMENTO DAS RECEITAS À TRIBUTAÇÃO.
Para que seja possível aferir se os valores foram efetivamente retidos pelas
fontes pagadoras, bem como que as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação nos montantes corretos, compete ao contribuinte apresentar provas
dos serviços faturados e respectivos comprovantes de pagamento com destaque
dos valores retidos, correlacionando-os com os valores declarados e objeto do
direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, nos termos da
Súmula CARF no 1, não conhecer do recurso voluntário na parte em há concomitância de matéria
discutida no Judiciário e, na parte conhecida, a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 4874/4888) interposto em face do v.
acórdão de fls. 4854/4863, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade de fls. 03/24, aviada pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925539/2015-53
Fl. 5045
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925539/2015-53

Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária-SP às fls. 4829, que, considerando
que a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo negativo de CSLL
informado, não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
37817.30651.131114.1.7.03-1702.
2.O Despacho Decisório, com os valores e razões de decidir, está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão da matéria versada nos autos e por bem descrever os
fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida (fls. 4854/4863):
BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., pessoa
jurídica já qualificada nos autos, interpôs manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório 101690463, da Derat – São Paulo, que não reconheceu o direito creditório pleiteado
pela requerente e, em consequência, deixou de homologar as compensações declaradas.
Os fatos podem ser assim resumidos.
A requerente apresentou declaração de compensação (Dcomp), na qual utilizava como
crédito o saldo negativo de CSLL do ano base 2010, no valor de R$ 972.853,15. O saldo
negativo era composto por três parcelas, a saber:
a) retenções de CSLL na fonte – R$ 5.208.571,24, glosadas em R$ 2.096.509,03, por
falta de comprovação;
b) recolhimentos de estimativa – R$ 790.337,58, glosados em R$ 109.054,67, ao
argumento de que os respectivos Darfs tinham valores insuficientes para extinguir os débitos; e
c) estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores – R$
169.646,15, as quais foram glosadas integralmente, porquanto as compensações não teriam
sido homologadas.
Não resignada, a requerente contestou o despacho decisório.
Ressaltou, preliminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos compensados,
tendo em vista o disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996 combinado com o art. 151, inciso III,
do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 5046
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925539/2015-53

No mérito, alegou que o fato de as compensações (de estimativas de 2010) não terem
sido homologadas não é causa legítima para excluir os respectivos valores do saldo negativo de
IRPJ. Os despachos decisórios que não homologaram as compensações foram contestados
através manifestações de inconformidade. Estas se encontram ainda pendentes de decisão.
Assim, se providas as manifestações de inconformidade, os débitos estarão definitivamente
extintos. Se a decisão for contrária à requerente, os débitos serão objeto de cobrança. Em
ambas as hipóteses, assegura-se ao contribuinte o direito de incluir no saldo negativo os valores
das estimativas. Em reforço dessa tese, invocou o entendimento exposto na Solução de
Consulta Interna Cosit no 18/2006 e em julgados do CARF.
Ademais, ressaltou, dada a prejudicialidade existente entre as matérias, a necessidade
de suspender o processo.
No que tange às glosas de CSLL retida na fonte, admitiu ter cometido erros, malgrado
os cuidados no preenchimento da Dcomp. A requerente indicou que havia sofrido retenções
apenas no código 5952, quando na verdade as retenções ocorreram também nos códigos 5987,
6190 e 6147. Tal divergência inviabilizou a validação das retenções pelo sistema da Receita
Federal.
Asseverou ter havido retenções, não confirmadas pela autoridade fiscal, nos seguintes
valores: R$ 1.125.005,48 (cod 6190); R$485.053,36 (cod 5987); R$ 1.808,76 (cod 6147); R$
3.345.321,71 (cod 5992). Especificamente, o Banco do Brasil teria retido, no período, um
montante de R$ 8.854.396,13 (9,5%), dos quais 1% correspondente à CSLL, R$ 936.973,14. Já
a Caixa Econômica Federal, no mesmo período, reteve R$ 1.316.782,99 (9,5%), no qual
estavam incluídos R$ 139.342,12 de CSLL.
No que tange às demais glosas de CSLL na fonte, disse ter juntado planilhas
elaboradas a partir de notas fiscais, extratos de faturamento e extratos bancários. Estes últimos
comprovariam os recebimentos pelo valor líquido. Disse ainda ter juntado o Razão contábil das
contas envolvidas nessas operações, e os relatórios de baixa do “Contas a Receber”.
Concluiu dizendo que o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta de
recolhimento dos tributos retidos pela fonte pagadora.
Por último, quanto aos pagamentos parcialmente desconsiderados no despacho
decisório, afirmou que o despacho decisório ofendeu decisão judicial que reconhecia, em face
dos efeitos da denúncia espontânea, a inexigibilidade da multa moratória nos recolhimentos
extemporâneos de CSLL. Disse que liquidara os débitos antes da retificação das DCTFs. E,
para se acautelar, ingressou com ação judicial a fim de ver reconhecido o direito à exoneração
da multa.
Com esses fundamentos, pugnou pelo provimento da manifestação de inconformidade.

4.A 10a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 houve
por bem julgar parcialmente procedente a MI, cancelando a glosa de R$ 169.646,15 referente a
estimativas extintas por “compensação não confírmada”, bem como admitindo que “O
somatório das retenções de CSLL do ano 2010, a ser considerado na composição do saldo
negativo, é o constante do relatório de fls. 4.849 a 4.853, (...) de R$ 4.953.363,91” e que,
“Considerando esse valor de retenção, e dele excluindo a parcela já confirmada no despacho
decisório, deve ser reconhecido em favor da requerente o montante de R$ 1.841.301,70”,
resultando no saldo negativo de CSLL de R$ 608.590,91. Quanto à denuncia espontânea, relativa
a pagamentos de estimativa que somente em parte foram alocados aos débitos respectivos, sendo
uma parcela do valor recolhido imputada à multa de mora, dado ao atraso no cumprimento da
obrigação, a pretensão do contribuinte foi afastada sob o fundamento de que deve ser aplicado ao
caso o entendimento exposto no Parecer PGFN/CRJ no 2.124/2011, ratificado pelo Ato
Declaratório PGFN no 08/2011, sobretudo considerando que existe ação judicial proposta pela
Recorrente para tratar da matéria.
Fl. 5047
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925539/2015-53

5.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário de fls. 4874/4888,
com base nos argumentos assim resumidos:
 Da multa moratória indevida por força de denúncia espontânea (R$
109.054,67):
 em janeiro de 2.013, constatou que fora recolhida quantia inferior à
efetivamente devida a título de CSLL, relativamente aos meses de
janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro de 2.010.
Por força disso, e tendo em vista inexistir qualquer procedimento de
fiscalização em relação ao ano de 2.010, optou por formalizar denúncia
espontânea dos referidos débitos, pagando os tributos devidos, com
acréscimo dos juros SELIC, mas sem inclusão da multa moratória;
 esta opção – liquidação do passivo apurado – foi realizada antes de
qualquer procedimento fiscal e, principalmente, antes da apresentação
da DCTF retificadora;
 não foi autuada, não formalizou qualquer parcelamento de débito
perante a Receita Federal do Brasil, e, sobretudo, liquidou a dívida (via
pagamento) antes da entrega da DCTF retificadora;
 de forma preventiva, ingressou com ação ordinária no 0001342-
06.2013.4.03.6100, objetivando a declaração judicial de inexistência de
relação jurídico-tributária que autorizasse a União Federal a exigir o
pagamento da multa moratória em relação ao recolhimento
extemporâneo de CSLL de janeiro, março, abril, maio, junho, julho,
agosto e dezembro de 2.010, tendo em vista a denúncia espontânea
formalizada;
 obteve tutela antecipada suspendendo a exigibilidade do crédito
tributário relativo à multa moratória de CSLL. Posteriormente, em 20
de maio de 2.013, fora proferida sentença favorável. Inclusive, esta
decisão transitou em julgado em 25 de agosto de 2.021, tornando-se
definitiva e imutável (de forma favorável à Recorrente);
 Das retenções desconsideradas pela DRJ (R$ 255.207,57):
 os documentos anexados aos autos são hábeis para provar o seu direito
creditório;
 muito embora não tenham sido localizados os informes de rendimentos,
foram acostados os demonstrativos contábeis de oferecimento das
receitas, assim como das retenções, com a comprovação do
recebimento líquido dos recursos;
 contrariamente à afirmação da DRJ de que o Livro Razão, por si só, não
comprova que as receitas auferidas no período sofreram desconto de
CSLL, fato é que há também a DIPJ e demais informações nos próprios
sistemas fazendários que corroboram o direito creditório da Recorrente;
 as receitas relativas aos serviços prestados em favor dos clientes acima
foram devidamente oferecidas à tributação (fato incontroverso que
inclusive pode ser aferido da simples análise da DIPJ), assim como a
Recorrente recebeu apenas o valor líquido pelos seus serviços;
Fl. 5048
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925539/2015-53

 há clara demonstração nos registros fiscais e contábeis do direito
creditório da Recorrente. Logo, a Administração fazendária tem o ônus
de provar a inveracidade das informações (e não presumir alguma
irregularidade), o que não foi feito no caso dos autos.
 essa é a exegese que se extrai dos artigos 967 e 968 do Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/2018, aprovado pelo Decreto 9.580/2018;
 além disso, a interpretação dos arts. 987 e 988 do RIR/2018, aprovado
pelo Decreto 9.580/2018, não leva à conclusão que os informes de
rendimentos são a única forma de prova do IRRF. Pelo contrário,
conforme consignado na decisão proferida pela 1a Turma Ordinária da
4a Câmara do CARF, quando do julgamento do acórdão 1401-001.612,
“inexiste uma forma sacramental para tal comprovação”; e
 desta forma, considerando que a Recorrente sofreu as retenções de
IRRF (como pode ser observado dos documentos anexados aos autos),
não há dúvidas de que ela pode aproveitar-se dos tributos descontados
de seus rendimentos.

6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA E DA MULTA MORATÓRIA
8.Em síntese, sustenta a Recorrente que ajuizou ação ordinária processada sob no
0001342-06.2013.4.03.6100, tendo por objeto a declaração judicial de inexistência de relação
jurídico-tributária que autorizasse a União Federal a exigir o pagamento da multa moratória em
relação ao recolhimento extemporâneo de CSLL de janeiro, março, abril, maio, junho, julho,
agosto e dezembro de 2.010, tendo em vista a denúncia espontânea formalizada, o que afastaria a
incidência da multa moratória e, por tal razão, deveria ser considerado o pagamento do valor de
R$ 790.337,58, e não de apenas R$ 681.282,91, visto que a diferença de R$ 109.054,67 decorre
da desconsideração da denúncia espontânea formalizada e validada pelo Poder Judiciário.
9.A r. decisão recorrida assim enfrentou a questão:
Denúncia espontânea
A questão, nesse tópico, envolve pagamentos de estimativa que somente em parte
foram alocados aos débitos respectivos, sendo uma parcela do valor recolhido imputada à
multa de mora, dado o atraso no cumprimento da obrigação. A requerente, embora reconheça o
atraso, sustenta que os pagamentos foram feitos ao amparo da denúncia espontânea, que
Fl. 5049
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925539/2015-53

afastaria a penalidade de caráter moratório. Disse, ademais, que ajuizou uma ação buscando o
reconhecimento, no caso concreto, dos efeitos da denúncia espontânea, obtendo em primeira
instância decisão favorável.
A denúncia espontânea, segundo a requerente, estaria caracterizada pelo fato de os
pagamentos antecederem à retificação das DCTFs.
A douta Procuradoria da Fazenda Nacional, no Parecer/PGFN/CRJ no 2.124/2011, se
manifestou sobre os efeitos da denúncia espontânea relativamente à multa de mora. A ementa
do parecer foi assim redigida:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 543-C do CPC.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não
contestar, a não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Do referido parecer, reproduz-se o seguinte trecho:
1. O escopo do presente Parecer é analisar a possibilidade de se promover, com base
no inciso II do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e no Decreto n.o
2.346, de 10 de outubro de 1997, a dispensa de interposição de recursos ou o
requerimento de desistência dos já interpostos com relação à caracterização da
denúncia espontânea na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração
parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado
do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), notificando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente.
2. Tal Parecer, em face da alteração trazida pela Lei no 11.033, de 2004, à Lei no
10.522/2002, terá também o condão de dispensar a apresentação de contestação
pelos Procuradores da Fazenda Nacional, bem como de impedir que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil constitua o crédito tributário relativo à presente hipótese,
obrigando-a a rever de ofício os lançamentos já efetuados, nos termos do citado
artigo 19 da Lei no 10.522/2002.
3. Este estudo é feito em razão da existência de decisão do Superior Tribunal de
Justiça - STJ, com fulcro no art. 543-C do CPC, expressando que a denúncia
espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), notificando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
4. A Fazenda Nacional tem defendido, em juízo, que não há caracterização de
denúncia espontânea neste caso porquanto o tributo, sujeito a lançamento por
homologação, foi recolhido a destempo, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco, nos termos da Súmula 360/STJ.
5. Ocorre que o STJ, julgando pelo regime previsto no art. 543-C do CPC, entendeu
diversamente, tendo reconhecido a denúncia espontânea nas hipóteses em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário sujeito a
lançamento por homologação e acompanhado do respectivo pagamento integral,
retifica-a – antes de qualquer procedimento da Administração Tributária –,
notificando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente. Confira-se trecho do referido acórdão proferido no RESP
1.149.022/SP a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
Fl. 5050
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925539/2015-53

PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição
formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa,
tornando-se
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel.
Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na
origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou
diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição
Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante
devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em
razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer
procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento
em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de
forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional,tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1.149.022/SP, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2010, DJe 24/6/2010).
6. Dimana da leitura das decisões acima transcritas, com o regime previsto no art.
543-C do CPC, a firme posição do STJ, contrária ao entendimento da Fazenda
Nacional acerca da matéria.
7. De se notar que a questão não tem natureza constitucional, pois se trata de
indiscutível interpretação de norma infraconstitucional, motivo pelo qual não caberá
ao Supremo Tribunal Federal manifestar-se sobre a mesma.
8. Nesses termos, não há dúvida de que futuros recursos que versem sobre o mesmo
tema, apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário, sem nenhuma perspectiva de
sucesso para a Fazenda Nacional. Portanto, continuar insistindo nessa tese
Fl. 5051
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925539/2015-53

significará apenas alocar os recursos colocados à disposição da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, em causas nas quais, previsivelmente, não se terá êxito.
9. Outrossim, deve-se buscar evitar a constituição de novos créditos tributários que
levem em consideração interpretação diversa daquela adotada pelo STJ nessa
matéria. (g.n.)
Esse entendimento foi ratificado pelo Ato Declaratório PGFN no 08/2011.
Em suma, se o problema reside, como afirma a requerente, no reconhecimento dos
efeitos da denúncia espontânea, nada cabe à DRJ fazer, sobretudo, considerando que existe
ação judicial proposta pela requerente para tratar da matéria.
Portanto, nesse ponto, caso os recolhimentos tenham antecedido à retificação das
DCTFs, caberá à unidade de origem adotar o posicionamento oficial da Administração
Tributária sobre a matéria e, especificamente, os termos da decisão proferida na ação ajuizada
pela requerente.

10.Com efeito, verifica-se às fls. 4916/5041 cópia das principais peças e extratos
de andamento do processo no 0001342-06.2013.4.03.6100, cujo objeto consiste no
reconhecimento da inexigibilidade da multa moratória em razão da regularidade da denúncia
espontânea, referente ao recolhimento de CSLL dos períodos de apuração de janeiro, março,
abril, maio, junho, julho, agosto e dezembro de 2010. Confira-se o seguinte excerto das razões de
recurso de apelação da PGFN às fls. 4929:

11.Nesse contexto de clara concomitância entre o objeto do processo judicial e o
objeto do presente processo administrativo, inevitável concluir pela renúncia do direito de litigar
administrativamente, à luz do disposto no §2o do Decreto-Lei no 1.737, de 1979; no parágrafo
único do artigo 38 da Lei no 6.830, de 1980 e no artigo 46 da Portaria ME no 340, de 2020:
Decreto-Lei no 1.737, de 1979:
Art 1o. Omissis
(...)
§ 2o - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da nulidade do
crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto.
Lei no 6.830, de 1980:
(...)
Art. 38. Omissis
Fl. 5052
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925539/2015-53

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa
em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Portaria ME no 340, de 2020(*)
Art. 46. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura de ação judicial
contra a Fazenda Nacional com o mesmo objeto importa a desistência do processo por
parte do sujeito passivo.
(*)reproduzindo o art. 26 da Portaria MF no 341, de 2011.

12.No mesmo sentido se pronunciou o Parecer Normativo Cosit no 7, de 2014,
assim ementado:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda Pública
com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo fiscal
deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. A decisão
judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do contencioso administrativo,
prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao
contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma do
art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção pela
via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art. 149, art.
151, incisos II, IV e V; Decreto-lei no147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, § 3o; Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (CPC),
arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, art. 1o;
Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal, art. 5o, inciso XXXV;
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, art. 22;
Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
e-processo no 10166.721006/2013-16

13.A matéria, aliás, de há muito não comporta maiores digressões, tendo sido
objeto da Súmula CARF no 01, litteris:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o
mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Fl. 5053
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925539/2015-53

14.Por derradeiro, ressalte-se que mesmo que venha a ocorrer o trânsito em
julgado de decisão judicial durante a tramitação do processo administrativo, não cabe ao órgão
julgador decidir sobre o seu cumprimento, providência a cargo da autoridade administrativa
jurisdicionante do contribuinte, tal como já decidiu a 3a Turma da CSRF ao julgar o Recurso
Especial do contribuinte no processo no 19515.000906/2006-56, em acórdão que estampa a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2001, 2002
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL. DECISÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
EXTINÇÃO.
AUTORIDADES
JULGADORAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Transitada em julgado a respectiva decisão judicial, cabe à Autoridade Administrativa cumpri-
la, na íntegra, e não às autoridades julgadoras; se favorável ao contribuinte, o crédito tributário
será extinto; caso contrário, será exigido nos termos da respectiva decisão judicial, inexistindo
amparo legal para sua extinção, sem levar em conta a determinação judicial.
(Acórdão no 9303-010.572, j. 12.08.2020)

15.Por conseguinte, não há como conhecer do apelo no ponto combatido.
DAS RETENÇÕES DESCONSIDERADAS
16.Neste quesito, verifica-se que as retenções de CSLL na fonte apresentadas pela
Recorrente na Declaração de Compensação (Dcomp), no importe de R$ 5.208.571,24 (fls.
4700/4828), foram glosadas em R$ 2.096.509,03 (fls. 4832/4843), por falta de comprovação.
17.A respeito do tema, o v. acórdão recorrido ostenta as seguintes razões de
decidir:
Retenções na fonte não comprovadas
A requerente atribuiu a glosa de parte das retenções de CSLL na fonte a erro no
código de receita inserido na Dcomp. Além disso, algumas fontes teriam deixado de fornecer
os comprovantes de retenção, bem como teriam se omitido quanto à apresentação das DIRFs.
Para os casos em que não existe nem informe de rendimento, nem DIRF, a requerente
alegou ter apresentado provas de que houve de fato a retenção. As provas, entretanto, se
resumem a cópias de folhas do Livro Razão contábil (fls. 1.136 a 4.699).
O Livro Razão, por si só, não comprova que as receitas auferidas no período sofreram
desconto de CSLL. Os livros e fichas do empresário fazem prova contra as pessoas a que
pertencem, e, a seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem
confirmados por outros subsídios (art. 226 do Código Civil). No caso concreto, nenhum outro
documento que pudesse dar respaldo aos registros contábeis foi apresentado. Ademais, o Livro
é Razão é auxiliar e não está sujeito a registro na Junta Comercial ou em qualquer outro órgão
público, podendo ser retificado a qualquer tempo. Portanto, não podem ser considerados como
retenção de CSLL, para compor o saldo negativo, os valores inseridos na Dcomp para os quais
não haja DIRF.
Entretanto, a requerente tem razão ao afirmar que foram feitas retenções em mais de
um código e não apenas no código 5952, que foi o único código inserido na Dcomp para todas
as 844 retenções. A divergência impossibilitou que fossem validadas algumas delas.
Fl. 5054
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925539/2015-53

O somatório das retenções de CSLL do ano 2010, a ser considerado na composição do
saldo negativo, é o constante do relatório de fls. 4.849 a 4.853, extraído dos sistemas da
Receita Federal. O montante, no caso, é de R$ 4.953.363,91.
Considerando esse valor de retenção, e dele excluindo a parcela já confirmada no
despacho decisório, deve ser reconhecido em favor da requerente o montante de R$
1.841.301,70, como demonstrado no quadro abaixo.

18.Constata-se, portanto, que além do valor de R$ 3.112.062,21 confirmado pelo
DD., a r. decisão recorrida admitiu o valor adicional de R$ 1.841.301,70, totalizando o crédito
reconhecido em R$ 4.953.363,91, remanescendo a parcela glosada de R$ 255.207,33, por falta
de confirmação das retenções.
19.Em breve resumo, a Recorrente alega que, muito embora não tenham sido
localizados os informes de rendimentos, os documentos anexados aos autos são hábeis para
provar o seu direito creditório.
20.De fato, a Súmula CARF no 143, cujos fundamentos se aplicam, mutatis
mutandis, à CSLL, orienta que “A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”, isto é, é
factível que a prova da retenção seja realizada por outros meios.
21.Todavia, as informações apresentadas na DIPJ de fls. 270/1005, notadamente
aquelas constantes da Ficha 57 – Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte (fls. 310/1000), incorporadas aos sistemas fazendários, não são
suficientes para conferir certeza de que as receitas em questão foram efetivamente oferecidas à
tributação e que houve, por ocasião do pagamento, a efetiva retenção pelas fontes pagadoras, em
importância que corresponda precisamente ao direito creditório reclamado. Trata-se, assim como
o livro razão, de informações prestadas unilateralmente pela Recorrente, que não bastam para
que seja possível afirmar que a retenção dos valores declarados de fato ocorreu naqueles exatos
montantes. Vale dizer, apesar de a Recorrente ter informado na DIPJ valores relativos à receita e
à CSLL incidente, não há prova de que esses valores correspondam à receita relativa aos serviços
prestados e aos valores que foram retidos pela fonte pagadora que consubstanciam o objeto da
declaração de compensação.
22.Nesse passo, registre-se que constitui ônus da parte provar a efetividade da
retenção, isto é, a exatidão do direito creditório que pretende opor à Fazenda Pública, nos termos
da Súmula CARF no 80, cujos fundamentos igualmente se aplicam à CSLL, ao dispor que “Na
apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto”.
23.Ressalte-se, a propósito, que o artigo 968 c/c artigo 967 do RIR/2018 estipula
que o ônus da prova da inveracidade dos fatos registrados na escrita do contribuinte caberá à
Fl. 5055
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.441 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925539/2015-53

administração quando os respectivos registros estiverem comprovados por documentos
hábeis1, o que, como visto, não é o caso dos autos.
24.Nesse cenário, para que fosse possível aferir se os valores foram efetivamente
retidos pelas fontes pagadoras, bem como que as respectivas receitas foram oferecidas à
tributação nos montantes corretos, competiria à Recorrente apresentar provas dos serviços
faturados e respectivos comprovantes de pagamento com destaque dos valores retidos,
correlacionando-os com os valores declarados e objeto do direito creditório pleiteado, ônus do
qual, como visto, não se desincumbiu, mesmo tendo tido a oportunidade de fazê-lo por ocasião
da sua manifestação de inconformidade e do seu recurso voluntário.
25.Dessa forma, diante da impossibilidade de se atestar, a partir dos documentos
juntados aos autos, a higidez dos valores informados a título da retenção de CSLL, a r. decisão
recorrida merece ser prestigiada.
DISPOSITIVO
26.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, não conheço do Recurso
Voluntário na parte em há concomitância com a matéria discutida no Poder Judiciário e, na parte
conhecida, a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

1 Decreto no 9.580, de 22.11.2018 (RIR/2018):
“Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)”.
“Art. 968. Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos registrados em observância ao
disposto no art. 967 (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o)”.

Fl. 5056
DF CARF MF
Original